Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-18.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011083-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVADO), KARINE BECKER WESSNER - CPF: 041.146.289-08 (AGRAVADO), ALOISIO WESSNER - CPF: 162.843.720-00 (AGRAVADO), MARIA LOURDES WESSNER - CPF: 725.581.489-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO - PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 51, DA LEI Nº 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 48, CAPUT, DA LRF - NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO - ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971): se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial; caso não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil.

Conquanto os autores/agravados atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se, assim, da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 12.02.2020 (ID 30242004 dos autos originais), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804 dos autos originais).

Se os requerentes se tornaram empresários rurais apenas em fevereiro de 2020, não cumpriram o requisito temporal de 02 (dois) anos, insculpido no já mencionado art. 48, da Lei nº. 11.101/2005, pois a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020.

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, conforme apontado pelo juízo de origem e pelos próprios agravados, filio-me à posição de que para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos.

Por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, o pedido é extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, restando condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da agravante, ante o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FIAGRIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1000244-93.2020.811.0044, proposta por GILMAR INACIO WESSNER, KARINE BECKER WESSNER, ALOISIO WESSNER e MARIA LOURDES WESSNER, que, nos termos do art. 52, da Lei nº 11.101/2005, deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados.

Em suas razões, em apertada síntese, alega a agravante que, apesar do fato de o registro mercantil para o produtor rural ser uma faculdade, conforme previsto no artigo 971, do Código Civil, para este usufruir das benesses da LFR, o mesmo deve, também, cumprir com o requisito de sua regular constituição como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois), nos termos do artigo 48, caput, de referido Diploma Legal.

Aduz, ainda, violação ao artigo 51, inciso VI, da LFR, ante o fato de que nem todos os Agravados apresentaram suas relações de bens.

Afirmando a existência de dano irreparável, requer a concessão de liminar obstando os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final.

No mérito, pugna seja provido o agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal e indeferindo o processamento do pedido de recuperação judicial dos Agravados, com a consequente extinção do feito de origem na forma do artigo 485, inciso I, do CPC.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer seja determinada a apresentação das declarações de bens de todos os Agravados, com o fim de se apurar eventual ocultação patrimonial ou desvio de bens, em observância ao artigo 51, inciso VI, da LFR.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, para suspender a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 44949460).

Inconformada, a parte agravada interpôs recurso de agravo interno (ID 45822992), porém manifestou pela desistência do referido recurso (ID 47159984).

Contraminuta da parte agravada (ID 43681459).

Instada a se manifestar no feito sobre o Agravo de Instrumento, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 47504953).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 48508554).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta por Gilmar Inácio Wessner, Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, autodenominado “Grupo Wessner”, requerendo o deferimento do processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial e a determinação de dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício normal de suas atividades; a suspensão de eventuais ações e execuções contra os empresários requerentes, a intimação do Ministério Público do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, oficiando ainda a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como expedição do edital nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo presentes os requisitos legais (Lei nº 11.101/2005, arts.47, 48 e 51) e, verificada a “crise econômico-financeira” da devedora, o processamento da recuperação judicial dos empresários rurais Gilmar Inácio Wessner, Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, determinando que os recuperandos, conforme previsão do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, apresentem no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para que seja indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial dos Agravados, com a consequente extinção do feito de origem na forma do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pois bem.

O recurso merece ser provido.

Dispõem os arts. 1º e 48, da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 1º. Essa Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.”

“Art. 48. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

Como se vê, a legislação brasileira possibilita que o empresário ou a sociedade empresária que estejam passando por situação de crise econômico-financeira requeiram judicialmente sua recuperação judicial, a fim de permitir, nos termos do art. 47, da mencionada Lei, “a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica”.

Para que o empresário ou a sociedade empresária sejam beneficiados com a recuperação judicial, necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, o exercício regular da atividade há mais de 02 (dois) anos.

O art. 966, do Código Civil, define o empresário como a pessoa “que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, o qual, de acordo com o art. 967, do mesmo Codex, é obrigado a providenciar sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis antes mesmo do início das atividades.

Quanto ao empresário rural, os arts. 970 e 971, da legislação civilista, deram a ele tratamento diferenciado, dispondo ser uma faculdade (e não uma obrigação) a sua inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado ao empresário sujeito a registro:

“Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.”

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Ou seja, o Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971). Se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial.

Caso, porém, não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil.

Conquanto os autores/agravados atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se, assim, da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 12.02.2020 (ID 30242004 dos autos originais), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804 dos autos originais).

Pode até ser que antes disso os requerentes trabalhassem como produtor rural, entretanto, o faziam como pessoa física, e não como empresários.

E se assim o é, se os requerentes se tornaram empresários rurais apenas em fevereiro de 2020, não cumpriram o requisito temporal de 02 (dois) anos, insculpido no já mencionado art. 48, da Lei nº. 11.101/2005, pois a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020.

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, conforme apontado pelo juízo de origem e pelos próprios agravados, filio-me à posição de que para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos.

Isso porque, a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial não detém caráter meramente declaratório, mas constitutivo, considerando que concebe novas obrigações e direitos, e que, inclusive, é sopesado nas tomadas de decisões negociais no âmbito privado, como no caso da constituição de garantias na esfera contratual.

A submissão ao regime jurídico empresarial é opcional, e a inscrição possui, neste caso, natureza constitutiva da condição de empresário ou de sociedade empresária.

Em decorrência do exposto, o produtor rural (ou a sociedade que tenha por objeto social a exploração de atividade rural) registrado na Junta Comercial fica sujeito à falência e pode se valer dos institutos recuperatórios da LREF (art. 1º) – desde que respeitados todos os outros requisitos exigidos, como a comprovação do exercício regular da atividade empresária por prazo superior a dois anos (LREF, art. 48, caput).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal. 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada. 3. Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)

Outrossim, reitero o precedente citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Neste sentido, vejamos o elucidante voto proferido pelo i. Ministro Marco Buzzi, do STJ, na Decisão Monocrática proferida na PETIÇÃO Nº 11.460 - MT (2016/01416785), datada de 20/05/2016, in verbis: “1. Inicialmente, assevere-se que o tema ora apresentado já foi objeto de análise, em juízo de cognição sumária, pelo Ministro Salomão nos autos da Pet n.º 11.376/MT, em contracautela ao provimento anteriormente concedido pela Corte Estadual. Naquela oportunidade, o ilustre julgador entendeu que os requerentes, para fazerem jus ao benefício legal, deveriam ter comprovado o exercício regular de suas atividades há mais de 2 (dois) anos depois de efetuado o registro exigido pelo art. 48 da Lei de Falências. 2. Segundo, cumpre destacar também que os precedentes citados pelos requerentes não são aptos para sustentar a tese de que, no caso específico de produtor rural, o preceito temporal contido na lei de regência seria dispensável. No julgamento do REsp n.º 1.193.115/MT, o Superior Tribunal de Justiça expressamente ressalvou que a matéria relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural não foi enfrentada na deliberação adotada. É, aliás, o que se denota do seguinte excerto do voto-vencedor de lavra do ilustre Ministro SIDNEI BENETI ora transcrito: "9.- Não se está, no caso presente, enfrentando jurisdicionalmente a aplicabilidade, ou não, da Lei de Recuperação Judicial ao produtor rural, via de reestruturação econômico-financeira que, antes do Cód. Civil de 2002 e da Lei de Recuperação Judicial e Falências, era interditada ao rurícola (REsp 24.172/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR, lembrado pelo voto da E. Relatora). No caso apenas se reafirma exigência de inscrição na Junta Comercial não substituída por inscrição ou registro em órgão público diverso para o acesso à recuperação judicial." (grifo nosso) Quanto ao REsp n.º 1.478.001/ES, observa-se que o precedente não guarda similitude fática com o presente caso, porquanto não se tratava naquela hipótese de pedido de recuperação judicial de produtor rural, mas de sociedade empresária de comércio varejista de produtos cosméticos, revelando-se inapropriado para o deslinde da questão ora examinada, mormente porque sequer em obter dictum se referiu a situação do agropecuarista. 3. Cinge-se, portanto, a controvérsia em delimitar se o fornecedor agrícola que exerce suas atividades pelo prazo superior há dois anos e que não esteja inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, tem o direito à recuperação judicial, preenchendo os requisitos exigidos nos artigos 1º e 48, caput, da Lei n.º 11.101/2005. Como é sabido, o agricultor somente será equiparado, para os efeitos legais à figura de empresário, em atendimento às formalidades contidas no art. 968 do Código Civil, se requerer sua inscrição na Junta Comercial. Caso não o faça, por sua livre escolha, estará submetido ao regime jurídico comum do Código Civil e, ainda que exerça atividade rural com proveito econômico, não será considerado empresário (arts. 971 e 984 do CC/02). Repetiu, portanto, o mesmo tratamento anteriormente aplicado aos ruralistas pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Comercial de 1850. Idêntica conclusão é lecionada e defendida pelo professor FÁBIO ULHOA COELHO (In: Manual de Direito Comercial. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 18/19): Atento a esta realidade, o Código Civil de 2002 reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971). Se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial. Esta deve ser a opção do agronegócio. Caso, porém, não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil. O empresário rural, cuja inscrição é facultativa, ao optar pelo assentamento de sua atividade junto ao Registro Público de Empresas Mercantis, passa a ser considerado legalmente empresário, alterando a partir deste ato seu status perante o ordenamento jurídico, logo, sua inscrição deve ser considerada como constitutiva e não declaratória, nos termos do Enunciado n.º 202, do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil ("O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial"). Por sua vez, o artigo 48, caput, da Lei de Recuperação de Empresas, além de expressamente proibir o instituto da recuperação judicial aos empresários irregulares, fixa um período mínimo para aqueles que exercem regularmente a atividade de fomento econômico possam ter direito à referida benesse. Em face dessas exigências e amparando-se na interpretação sistemática dos referidos normativos, pode-se concluir que estão excluídos de requerer a recuperação judicial os denominados empresários irregulares ou simplesmente produtores rurais, mesmo que desempenhem suas atividades há mais de dois anos, em razão do caráter constitutivo de sua inscrição na Junta Comercial. Nesse particular, aliás, é a lição do professor SÉRGIO CAMPINHO (In: Falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 127): Mesmo que há mais de dois anos viesse de fato exercendo sua atividade econômica em moldes empresariais, somente poderá fazer uso do pedido de recuperação judicial se o seu registro na Junta Comercial distar de mais de dois anos, sem o que não estaria atendida a condição legal do exercício regular da atividade. Igual posicionamento doutrinário é comungado por ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (In: Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Método, 2010, p. 35): Conclui-se, pois, que, para o exercente de atividade econômica rural, o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, e não meramente declaratória, como de ordinário. Com efeito, o registro não é requisito para que alguém seja considerado empresário, mas apenas uma obrigação legal imposta aos praticantes de atividade econômica. Quanto ao exercente de atividade rural, essa regra é excepcionada, sendo o registro na Junta, pois, condição indispensável para sua caracterização como empresário e consequentemente submissão ao regime jurídico empresarial. 4. Registre-se, ainda, que se encontra atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 6.279/2013, de relatoria do Dep. Jerônimo Goergen (PP/ RS), propondo a alteração do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005 para incluir o produtor rural no rol dos legitimados para requerer a recuperação judicial, excetuando-lhe o cumprimento requisito temporal, cujo cômputo se dá a partir do seu registro na Junta Comercial. Verifica-se, inclusive, que a exclusão do benefício do processo de soerguimento empresarial ao fornecedor agrícola é reconhecida pelo legislador, ao expressamente asseverar, na exposição de motivos do citado projeto, que: "A atividade agrosilvopastoril responde por importante parcela da produção econômica nacional e se encontra cada vez mais voltada para atuação desde referenciais de mercado, os quais lhe impõem padrões de gestão e eficiência, estando totalmente suscetível às mudanças econômicas. Entretanto, não há uma solução jurídica para a crise do produtor rural, que contenha caráter preventivo e recuperatório (apenas a insolvência civil, contida no art. 748, CPC, que visa, precipuamente, à liquidação das dívidas, sem compromisso com a salvaguarda do devedor e a continuidade do negócio). Por outro lado, o ingresso do produtor no regime jurídico empresarial que lhe permitira a utilização da recuperação judicial na forma que hoje está inscrita na Lei 11.101-2005 facultado pelo art. 971, do Código Civil, além de não ter se popularizado entre os agricultores, condiciona a recuperação judicial ao registro prévio perante a Junta Comercial, pelo prazo de dois anos. Cria-se, pois uma lacuna na legislação brasileira, que não oferece mecanismos para a superação da crise do agricultor que não tenha optado pelo registro na Junta Comercial. Esta circunstância precisa ser corrigida mediante a viabilização da recuperação judicial, pelo procedimento regular ou mediante a apresentação do plano especial, e extrajudicial, como pretende o projeto ora apresentado." Em termos de processo legislativo, é o que a doutrina constitucional costuma definir como norma-resposta, isto é: determinada matéria, por não ter proteção jurídica, é posterior e especificamente regulada por alteração legal, "em resposta" pelo Poder Legislativo para suplantar sua omissão ou anterior negação, exatamente como no presente caso. Concluindo, com amparo nos fundamentos acima alinhavados, não se encontram presentes em juízo de cognição sumária os requisitos autorizativos da tutela de urgência contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil ("A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"). 5. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”

Entendimento em sentido diverso, portanto, não apenas viola a literalidade da lei (que permite tão somente a recuperação de empresário e de sociedade empresária, impedindo, assim, a utilização do instituto em benefício de pessoas físicas), como também traz um quadro de insegurança jurídica aos credores, que contratam com o produtor rural (pessoa física) acreditando que ele não se submete aos ditames da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência desta Câmara não destoa:

“RAC – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 48 DA LEI 11.101/2005 – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. 2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeitos alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial.” (TJ-MT, RAC Nº 0001444-08.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.” (TJ-MT, RAI Nº 1011222-67.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Revela-se, assim, a necessidade de se observar a literalidade da lei, a fim de resguardar as condições em que foram perfectibilizados os atos jurídicos entabulados, em prol da segurança jurídica.

Posto isto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, extinguir o processo de recuperação judicial promovido pelos agravados, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenando-os ao pagamento dos custos processuais da ação de recuperação judicial e honorários advocatícios em favor do advogado da agravante, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do processo de execução, ante o principio da causalidade.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020